Tribunal: TJDFT
Processo: 0704028-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704028-97.2020.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS, EURIPEDES GOMES DE MACEDO JUNIOR AGRAVADO: MARCUS VINICIUS CHAVES DE HOLANDA, ANTONIO AMAURI MALAQUIAS DE PINHO, EDMILSON SANTANA DA BOA MORTE, DRAUCIO ALVARENGA SANTOS, FERDINAND ANDRE SOUSA DA SILVA, SANDRA DE OLIVEIRA CAPARROSA, CLODOALDO ROCHA FERREIRA, ANTONIO ADILSON EUFRASINO DE PINHO, CARLOS ABRAHÃO FAIAD, ANTHONY LEONARDO MOREIRA GRILLO, EDMILSON OSÓRIO CHAVES, TIAGO DOS SANTOS RODRIGUES, RAILSON SILVA GUILHON DECISÃO 1. Transcrevo excerto (da reiteração) do pedido de habilitação de terceiro interessado formulado por Thiago Pereira Moura Fé. “Consta no pedido de impugnação à Habilitação de Terceiro Interessado que em 20.03.2022 – após a publicação do acórdão desta 8a Turma Cível – foi realizada reunião da Comissão Executiva do Partido com o intuito de deliberar quanto representação apresentada por Ferdinand André Sousa da Silva, então Secretário de Comunicação, pleiteando a perda automática do cargo por alguns membros da executiva, dentre eles Thiago Pereira Moura Fé, ao argumento de que referidos membros faltaram as reuniões realizadas em 09.08.2020, 22.08.2020, 29.08.2020, 07.11.2020, 09.03.2022, 12.03.2022, 15.03.2022 e 20.03.2022, além de terem deixado de tomar posse, haja vista que os termos de posse não foram assinados. Ressalta, ainda, que apesar de não existir previsão estatutária para a notificação sobre a perda automática do mandado, o secretário-geral – Edmilson Boa Morte – efetuou ligação telefônica para todos os membros que seriam submetidos a perda do cargo e que na referida reunião foi aprovada por unanimidade a perda do mandato DE THIAGO PEREIRA MOURA FÉ e dos demais membros indicados na representação. (...) Assim sendo, tendo em vista o modo obscuro como ocorreu a destituição de THIAGO PEREIRA MOURA FÉ e que será intentada ação própria de exibição de documento e nulidade das reuniões ocorridas, haja vista que são fatos novos, diversos dos decididos nestes autos, requer seja admitido o pedido de habilitação de terceiro interessado, nos termos do art. 119, caput, do CPC, bem como o pedido de utilização do poder geral de cautela, depreendido de normas processuais dispostas nos arts. 297 e 798 do CPC, bem como da previsão regimental inserta no art. 87, inciso XVIII, nos termos da petição protocolada em 12.04.2022 (ID 34388143). Termos em que, pede e espera deferimento.” (ID 35099190). 2. O Partido Republicano da Ordem Social - PROS e Marcus Vinícius Chaves de Holanda repudiaram o pleito: “Primeiramente, vale ressaltar que em 20/07/2020, Thiago Pereira Moura Fé foi eleito tesoureiro-geral do Partido Republicano Da Ordem Social - PROS, mesma oportunidade em que Marcus Vinicius Chaves de Holanda foi eleito presidente do partido. A eleição foi validada pela 8a Turma Cível do TJDFT no acórdão Id. 33286249, oportunidade em que foi oficiado o TSE a fim de registrar a nova diretoria do partido. O Sr. Thiago Pereira Moura Fé, ex-tesoureiro do PROS, requereu a sua habilitação nos presentes autos como terceiro interessado, com fulcro no art. 119 do CPC. Em petição, Thiago alega que deve ser habilitado nos autos como terceiro interessado pelos seguintes fatos: a) Marcus Vinicius Chaves de Holanda teria substituído o tesoureiro do PROS e o presidente da Fundação da Ordem Social de forma contrária ao decidido no acórdão de Id. 33286249; b) outra pessoa, que não Thiago, teria sido registrado como tesoureiro do PROS junto ao TSE e à Caixa Econômica Federal, inclusive tendo transferido recursos da conta bancária do partido; c) teria sido emitida nota promissória em nome do partido para garantir contrato celebrado pela física de Marcus, e a consequente existência de uma ação de execução contra o partido; d) utilização do poder geral de cautela visando repelir os atos de Marcus e garantir a autoridade do acórdão de Id. 33286249, até decisão de instância superior.” (ID 34789270). Relatado, decido. 3. O interesse de terceiro, que permite sua habilitação no processo, é jurídico e limitado, não sendo uma permissão ampla para qualquer intervenção em qualquer processo. O terceiro é interessado “em que a sentença seja favorável” a uma das partes e ao requerer sua intervenção deve indicar quem pretende assistir. 4. O autor não indicou quem pretende assistir (CPC, art. 119). Mas como o acórdão foi favorável ao seu interesse, não poderia, se admissível a intervenção, assistir a parte contrária. Isso caracterizaria manifesta litigância de má-fé, evidenciando que o requerimento formulado caracteriza inadmissível tumulto processual. 5. Os recursos já foram julgados, as decisões estão estabilizadas. Pendem do julgamento de prejudicial externa os Embargos de Declaração e outro incidente recursal. 6. Os fatos alegados pelo requerente, que, em tese, legitimariam sua intervenção neste processo, são posteriores àqueles discutidos na ação originária. Sua exclusão do cargo de Tesoureiro-Geral do Partido Republicano da Ordem Social - PROS e outros fatos narrados não têm pertinência com o objeto da lide e não serão analisados neste processo. 7. Se há pretensão legítima, caberá ao requerente buscar tutela judicial pela via adequada e não neste processo. Isso, por sinal, consta expressamente do seu requerimento: “... Será intentada ação própria de exibição de documento e nulidade das reuniões ocorridas, haja vista que são fatos novos, diversos dos decididos nestes autos.” DISPOSITIVO 9. Indefiro o pedido de habilitação de terceiro interessado (CPC, art. 119) formulado por Thiago Pereira Moura Fé (ID 35099195). 10. Previno o requerente que a interposição de recurso contra esta decisão, que apenas tumultue a condução do processo, se declarado inadmissível, protelatório ou improcedente, acarretará na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. 11. Aguarde-se o cumprimento da decisão de ID no 34880641. 12. P.R.I. Brasília, DF, 11 de maio de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO